Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700750-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES D E S P A C H O Esclareça o agravante a pertinência do agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista que o mérito recursal já foi julgado pelo Colegiado, conforme acórdão de ID 28183734. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 20:45:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator